Tribunal: TJDFT
Processo: 0726333-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726333-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LE VILLE RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta pelo agravado, LE VILLE RESIDENCE. Na origem, o agravado informou que é um condomínio cujo edifício foi construído pela agravante. Após contratação de laudo de vistoria, foram identificados vícios de construção, o que motivou o condomínio a procurar a construtora para realizar reparos. Diante da negativa extrajudicial, o Le Ville Residence contratou outra empresa para realizar os consertos necessários. Requereu indenização correspondente ao valor total da contratação. Na contestação, a agravante apresentou preliminares e prejudiciais de mérito. Após a réplica, autor e ré foram intimados a especificar as provas que pretendem produzir. A agravante opôs embargos de declaração, em que alegou omissão quanto à análise das preliminares e prejudiciais. Ainda, afirmou que houve ampliação objetiva da demanda em réplica e o juízo não se manifestou acerca de sua admissibilidade. Os embargos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Com efeito, extrai-se da decisão embargada que este Juízo optou por ouvir as partes antes de decidir acerca de eventual dilação probatória. Quanto à questão preliminar, consigno que a matéria será analisada em momento oportuno, mesmo porque o Juízo pode enfrentar as questões preliminares no próprio julgamento do feito, sobretudo nas hipóteses de julgamento antecipado. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro.” Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) há erro de procedimento; 2) não foi intimada a se manifestar sobre a ampliação objetiva da demanda; 3) é necessário estabelecer os limites do pedido e da causa de pedir antes da intimação para indicar provas; 4) as preliminares e prejudiciais devem ser analisadas antes da deflagração da fase instrutória; 5) violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Acrescenta que há perigo de dano, consistente no risco de julgamento antecipado do mérito. Requer a rejeição da ampliação objetiva da demanda e a análise das preliminares e prejudiciais suscitadas em contestação. Ademais, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 38106016). É o relatório. Decido. A decisão que indefere a análise imediata das preliminares e prejudiciais de mérito tem natureza interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Apesar disso, a pretensão recursal não é cabível: não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão—ou de suas consequências imediatas e necessárias— em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento das consequências necessárias da decisão por ocasião de eventual interposição de apelação. Diante do indeferimento do pedido de análise imediata das preliminares e prejudiciais, a agravante/ré tem duas opções: indicar ou não as provas, conforme determinação do juízo. Caso a agravante opte por não indicar provas e isso conduza à procedência dos pedidos formulados contra ela, eventual erro de procedimento poderá ser suscitado em apelação: o art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação, ou em preliminar de contrarrazões. Nesse cenário, impõe-se a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes ao erro de procedimento. Por sua vez, caso a autora opte por indicar as provas que pretende produzir e posteriormente as preliminares ou as prejudiciais sejam acolhidas, não existirá prejuízo jurídico. Quanto a eventual prejuízo econômico, a parte sucumbente deverá ressarcir as despesas do vencedor, nos termos do art. 82, §2o, do Código de Processo Civil (CPC), o que inclui custos com a produção probatória. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento acerca do não cabimento do agravo de instrumento: “PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PRODUÇÃO. PROVA. NÃO CABIMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. (...)2. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei.3. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões.4. A decisão que rejeita o pedido de avaliação do imóvel não tange o mérito da ação de extinção de condomínio, pois trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil.(...)” (Acórdão 1374597, Terceira Turma Cível 07119809620218070000, Relatora MARIA DE LOURDES ABREU, Julgado em 01/10/2021, Publicado em 07/10/2021)- grifou-se Finalmente, o recurso não corresponde às hipóteses mencionadas na peça de interposição (art. 1.015, XI e XIII, do CPC). O art. 1.015, XI permite a interposição de agravo contra a distribuição dinâmica do ônus da prova, que não ocorreu. O inciso XIII admite recursos nos “outros casos expressamente referidos em lei”- grifou-se. Contudo, não há previsão expressa de interposição de agravo das decisões que indeferem a análise das preliminares antes da intimação para indicar provas. Portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos dos arts. 932, III e 1.015 do CPC. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator